Tribunal: TJDFT
Processo: 0727582-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes por tráfico de drogas, mantendo prisão preventiva.
2. Um recorrente pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, reconhecimento da confissão espontânea com compensação da reincidência.
3. Outro recorrente requer aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para absolvição do primeiro recorrente ou reconhecimento da confissão espontânea; e (ii) estabelecer se o segundo recorrente faz jus ao tráfico privilegiado, ao regime aberto e à substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos policiais colhidos sob contraditório, corroborados por circunstâncias do flagrante e confissão parcial de um dos réus.
6. A alegação de desconhecimento do conteúdo da caixa pelo primeiro recorrente é incompatível com as provas, especialmente diante da quantidade expressiva de droga apreendida (quase 10 kg) e da declaração de sua companheira. Não se configura confissão espontânea, pois o réu permaneceu em silêncio em juízo e negou envolvimento na fase policial.
7. Quanto ao segundo recorrente, embora seja primário e possua bons antecedentes, a quantidade de droga apreendida (mais de 13 kg) e o modus operandi indicam dedicação à atividade criminosa, afastando a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. A logística utilizada, com armazenamento em duas residências, reforça a habitualidade delitiva.
8. Mantém-se a dosimetria fixada na sentença, com regime inicial fechado para o primeiro recorrente e semiaberto para o segundo, sendo inviável a substituição da pena por restritivas de direitos.
9. Persistem os fundamentos da prisão preventiva, não havendo alteração fático-jurídica que autorize sua revogação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento:1. A quantidade expressiva de droga e o modus operandi podem evidenciar dedicação à atividade criminosa, afastando a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. 2. A confissão espontânea exige admissão integral ou parcial da prática delitiva, não configurada por negativa de autoria ou silêncio em juízo. 3. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os fundamentos que justificaram sua decretação.

Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/2006; art. 42 da Lei 11.343/2006; art. 65, III, “d”, do CP; art. 59 do CP; art. 33, § 2o, do CP; art. 44 do CP; art. 386, IV e VII, do CPP. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022; STJ, AgRg no RHC 147.556/MT, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/6/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.490.992/DF, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/4/2024; TJDFT, Acórdão 1805672, 07012309520228070001; TJDFT, Acórdão 1809532, 07159751720218070001; TJDFT, Acórdão 1998451, 0729302-24.2024.8.07.0001.